Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÔNUS PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO ATUAL DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. SATISFAÇÃO DÉBITO DEVIDO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. INFRUTÍFERAS. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SATISFATIVIDADE.
1. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros suficientes para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado, ainda, o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação.
2. Na origem, quando instada a se manifestar, a parte postulante quedou-se inerte quanto à comprovação da alegada situação de insuficiência, situação corroborada pela documentação acostada ao recurso, que demonstra uma vasta rede de transações bancárias, feitas na sua conta pessoal na condição de pessoa física, incompatíveis com as balizas que servem à pretensão de acesso à gratuidade de justiça.
3. A ponderação entre os direitos do executado de não sofrer atos executivos que importem em violação à sua dignidade deve ser balanceada pela estrutura de conduta processual que se dirija à efetivação objetiva do direito material reconhecidamente devido no título a ser satisfeito.
4. A análise do caderno processual originário indica a utilidade da penhora para a satisfação do crédito buscado, não havendo prova razoável nos autos que indique que a incidência dos valores constritos recai sob verba de natureza impenhorável capaz de comprometer a subsistência da parte agravante/executada.
5. Recurso conhecido e desprovido.